Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para fim de consulta ao CCS-Bacen. POSSIBILIDADE. OFÍCIO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROVIDÊNCIA JÁ EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores” (https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1).
O CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. O principal objetivo do sistema CCS é “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo consulta a tal sistema para localização de bens em execução. Assim, é possível deferimento de pedido de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros da parte executada. Contudo, o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível a consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já tenha realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
No caso dos autos, já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Desse modo, em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerando que as diligências anteriores restaram infrutíferas, afigura-se razoável o deferimento do pedido da agravante de consulta ao sistema CCS-Bacen.
Com relação ao pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias “Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, à cooperativa e crédito Sicred, e da fintech NUBank” para bloqueio de eventuais cartões de crédito em nome da devedora, necessário observar que o juízo a quo já cumpriu o que foi definido no agravo de instrumento 0700227-45.2020.8.07.9000 e expediu ofícios às administradoras de cartões (American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa) para efetivação do bloqueio de cartões de crédito da agravada. Importa destacar que as administradoras de cartões, assim como as instituições financeira emitentes dos cartões, têm competência para bloqueá-los. Eventual descumprimento da ordem de bloqueio deve ser noticiado no juízo a quo.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.